Tribunal: TJDFT
Processo: 0714452-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714452-07.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO JOSE LIMA DO NASCIMENTO RECORRIDO: ROSILENE JOSE DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% SOBRE OS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que deferiu a penhora de 15% do salário do executado para saldar a dívida exequenda. 2. Ao julgar o REsp 1.837.702 – DF, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 2.1. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 3. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade; a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, e deve ser realizada de maneira menos gravosa. 3.1. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 4. O princípio da menor onerosidade não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 5. Recurso improvido. O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação aos artigos 789, 805, 832, e 833, inciso IV, 932, inciso IV, alínea “b”, todos do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de percentual dos proventos de sua aposentadoria, porquanto seria verba destinada à satisfação de prestação alimentícia, razão pela qual a mantença da penhora geraria danos irreparáveis. Acrescenta que a execução deve ser promovida pelo modo menos gravoso ao executado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as intimações sejam realizadas em nome do advogado WESLEY RODRIGUES SOARES, OAB/DF 44.492. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 789, 805, 832, e 833, inciso IV, 932, inciso IV, alínea “b”, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado, ao permitir a penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos de aposentadora do recorrente até a satisfação do débito exequendo, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. FIADOR. REGÊNCIA DO CPC/73. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SÚMULA No 83/STJ. REVISÃO DO ASSENTANDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. À luz exclusivamente do CPC/73, esta Corte admite a relativização excepcional da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 para alcançar parte da remuneração do devedor com o fito de satisfação do crédito não alimentar, desde que garantida a subsistência digna do executado e de sua família, conforme análise do caso concreto. Precedentes. - EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial. 2. No caso concreto, o Tribunal local expressamente reconheceu que a constrição de 20% dos proventos de aposentadoria não comprometeria a manutenção digna do devedor e de sua família, razão pela qual deve prevalecer o entendimento perfilhado na decisão embargada. Súmula no 83/STJ. 3. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que a penhora não comprometeria a sobrevivência do devedor nem de sua família e de que não foram comprovados os problemas de saúde alegados, decorreu da análise da prova dos autos e seu reexame encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1602944/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Ademais, convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as intimações sejam realizadas em nome do advogado WESLEY RODRIGUES SOARES, OAB/DF 44.492. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023